Tribunal: TJES
Processo: 5010979-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010979-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CARLOS MAGNO VIOLA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. A decisão agravada reconheceu erro material no acórdão proferido em apelação e fixou os honorários sucumbenciais devidos em 15% sobre o valor da causa atualizado, além de determinar a conversão de depósito judicial em penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a expressão “valor da condenação”, utilizada no acórdão que majorou os honorários, deve prevalecer como base de cálculo, ainda que em desconformidade com a sentença de origem e sem fundamentação expressa; (ii) estabelecer se o depósito judicial realizado pela agravante impede a conversão em penhora e afasta a incidência de encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização da expressão “valor da condenação” no acórdão objeto de execução na origem configura erro material, uma vez que não houve condenação pecuniária na sentença, cujo provimento foi meramente declaratório (nulidade da cobrança). Assim, não é possível a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, que foram fixados na sentença sobre o valor atualizado da causa, sem que houvesse fundamentação expressa em sentido diverso.

4. A correção de erro material pode ser feita de ofício, mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 494, I, do CPC, desde que não haja modificação do conteúdo decisório, o que não se verifica na espécie, pois a majoração recursal limitou-se ao percentual dos honorários.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de correção de erro material que cause incoerência interna entre fundamentação e dispositivo, sem ofensa à coisa julgada (REsp 1.685.092/RS e AgInt no REsp 1.579.256/RJ).

6. O depósito judicial realizado com o objetivo de garantir o juízo não tem efeito de pagamento, não afastando os encargos de mora, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, sendo legítima a conversão em penhora, com dedução do valor apenas no momento do repasse ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A menção à base de cálculo dos honorários sucumbenciais como “valor da condenação” no acórdão recursal, dissociada da fundamentação e da sentença, configura erro material, passível de correção, não havendo modificação da coisa julgada. O depósito judicial realizado como garantia do juízo não equivale a pagamento e não elide os efeitos da mora, sendo legítima sua conversão em penhora, com dedução do valor apenas quando da entrega ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.685.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.02.2020, DJe 21.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.579.256/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 16.12.2022; TJES, AI 50153024820248080000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.03.2025; TJES, Apelação Cível 00292044320088080024, Rel.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a decisão
ID 46727987 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, no cumprimento de sentença movido em face de
CARLOS MAGNO VIOLA
,
rejeitou a Impugnação
apresentada pela ora agravante,
estabelecendo
que os honorários sucumbenciais
executados
deveriam ser calculados no percentual
de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado
, sob o entendimento de que a referência contida no acórdão proferido em sede de apelação — que indicava como base de cálculo o “valor da condenação” — configurou
erro material
.

Nas razões recursais
(
ID 9355408
), a agravante alega, em síntese:
(I)

que
é indevida a execução, pois a r. decisão impugnada fundamenta que os honorários sucumbenciais têm como base o valor da causa, inobstante a alteração de sua base de cálculo declarada pelo acórdão;
(II)

que
o acórdão foi claro ao majorar a sucumbência e ao estabelecer o parâmetro de cálculo, sendo ele correspondente à condenação e, portanto, ao proveito econômico,
pois
não há valor da condenação e o proveito econômico é base subsidiária, conforme prevê o próprio artigo 85 do CPC;
(III)
além disso, “
impugna a conversão do depósito em penhora, vez que o valor, inclusive, considerado ainda como indevido, já foi depositado nos autos e estaria apto a quitar a execução, sendo preenchidos os critérios para implicar o efeito suspensivo ao depósito
”.

Requer, assim, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

A decisão de ID 10184124 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em seguida, a EDP interpôs embargos de declaração, com o objetivo de sanar supostos vícios existentes na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, bem como prequestionar a matéria.

A parte agravada, embora não tenha apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 15260540), manifestou-se nos embargos de declaração, requerendo o desprovimento do recurso (ID 15260540).

Pois bem
. Conforme se depreende dos autos, a ação de origem (nº 0009977-90.2019.8.08.0021) foi julgada parcialmente procedente, declarando-se a nulidade da cobrança efetuada pela Ré,
ora Agravante,
relativa ao Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3411340, no valor de R$ 8.862,94 (oito mil
e
oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), e julgando-se improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pelo Autor.

Em razão da sucumbência recíproca, o Juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme se lê do
dispositivo da sentença
:

“Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, com as custas processuais e os honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
, a teor do art. 85, §2º, do CPC”.

A Agravante (EDP) interpôs Apelação Cível, a qual foi desprovida por este Egrégio Tribunal, que manteve integralmente a sentença e
majorou os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, utilizando, entretanto, a expressão “sobre o valor da condenação” como base de cálculo.

Após o trânsito em julgado, a EDP efetuou o pagamento inicial de R$ 1.520,81, tomando como base o valor do TOI declarado nulo (R$ 8.862,94), que, em seu entendimento, representava o “valor da condenação” referido no acórdão.

O Agravado, por sua vez, iniciou o cumprimento de sentença, requerendo a diferença de R$ 3.806,51, totalizando R$ 5.327,32, sob o argumento de que a base de cálculo correta seria o valor da causa atualizado (R$ 35.515,49), sobre o qual deveria incidir o percentual de 15%.

A
recorrente
apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução e sustentando que o acórdão determinara expressamente a incidência dos honorários sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

A decisão agravada, contudo, rejeitou a impugnação, reconhecendo que a referência do acórdão ao “valor da condenação” configurava erro material, uma vez que não houve condenação pecuniária na demanda de origem, cujo provimento foi meramente declaratório (nulidade da cobrança). Assim, determinou-se a manutenção da base de cálculo sobre o valor da causa atualizado, com o percentual de 15% (quinze por cento).

A controvérsia cinge-se, portanto, à definição da base de cálculo correta dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao patrono de CARLOS MAGNO VIOLA, em sede de cumprimento de sentença.

O ponto de divergência surge do uso, no dispositivo do acórdão, da expressão “
sobre o valor da condenação
”, quando a sentença havia determinado a fixação dos honorários “
sobre o valor da causa atualizado
”. Essa divergência terminológica, todavia, não altera o conteúdo substancial da decisão, configurando mero erro material, pois o acórdão não enfrentou nem modificou o critério da base de cálculo, limitando-se à majoração do percentual fixado em primeiro grau, e não à redefinição dos parâmetros originalmente estabelecidos.

Com efeito, a questão dos honorários não foi devolvida à instância recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação, inexistindo qualquer debate sobre a base de cálculo ou o percentual adotado na sentença.

Assim, a
fixação de base de cálculo distinta da sentença no dispositivo do acórdão
, sem motivação expressa no voto condutor, caracteriza incoerência interna no acórdão, passível de correção como erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
exige-se de “
toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência interna entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório, fundamentação e dispositivo
, aos quais, nos acórdãos, deve estar também alinhado o resultado proclamado do julgamento. 5. Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir,
configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos
” (STJ – REsp: 1685092/RS, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que
“
A correção de erro material, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não se caracterizando ofensa ao instituto da coisa julgada
” (STJ – AgInt no REsp: 1579256 RJ 2016/0015033-8, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Na hipótese,
o acórdão teve por objetivo apenas a majoração do percentual de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem qualquer alteração da base de cálculo. A decisão agravada, ao reconhecer e corrigir o erro material,
acertadamente consignou que os honorários deveriam incidir
sobre o valor da causa atualizado, em plena conformidade com a lógica processual e com o conteúdo da decisão transitada em julgado.

A propósito, colhe-se da jurisprudência entendimento convergente, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL . ADEQUAÇÃO AO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO . I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que retificou erro material em cálculo de honorários advocatícios.
Os honorários advocatícios deveriam ser calculados sobre o valor da condenação, conforme a sentença de origem, que foi proferida corretamente. O acórdão transitado em julgado, ao majorar os honorários advocatícios recursais, em razão do desprovimento do recurso, equivocadamente determinou que fossem calculados sobre o valor atualizado da causa, contrariando o disposto no § 2º do art . 85 do CPC
. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão de retificar o erro material, conforme determinado na sentença, adequando o cálculo dos honorários advocatícios ao § 2º do art. 85 do CPC/2015, afronta o comando judicial transitado em julgado .
III. Razões de decidir O § 2º do art. 85 do CPC/2015 determina que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação. O juízo de origem buscou apenas corrigir erro material evidente no cálculo dos honorários, em conformidade com o parâmetro legal aplicável, sem alterar o mérito do comando judicial transitado em julgado . IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A retificação de erro material em decisão transitada em julgado, para adequar o cálculo dos honorários advocatícios aos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme corretamente determinado na sentença, não configura afronta à coisa julgada ." (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50153024820248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 11/03/2025
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NO V . ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO. Agravante que pretende seja reconhecida a existência de erro material no dispositivo do v. Acórdão proferido em sede de Apelação nos autos do processo de nº 1020671-78 .2020.8.26.0114 .
Sentença que condenou a ré ao pagamento de quantia certa, fixando a base de honorários em 10% sobre o valor total da condenação. Acórdão que, embora tenha mantido o entendimento de primeiro grau e, via de consequência, majorado os honorários devidos, equivocadamente fixou o valor da causa como base de cálculo daquela verba. Erro material verificado. Erro material (redação) corrigido, até para guardar harmonia com fundamentação . Base de cálculo dos honorários de advogado que era o valor da condenação e não o valor da causa.
Precedente deste E. Tribunal de Justiça. DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – Agravo de Instrumento: 2109710-18.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 19/06/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

Por fim, observa-se que, na decisão agravada, o Juízo
a quo
consignou que o valor depositado
pela ora Agravante
a título de garantia para oferecimento de impugnação não deveria ser imediatamente deduzido do montante da dívida, uma vez que a garantia não se confunde com pagamento capaz de elidir os efeitos da mora. Diante disso, o magistrado determinou a conversão do depósito em penhora
e o envio dos autos para a contadoria para cálculos.

No recurso, a recorrente impugna a conversão do depósito em penhora, sustentando que o valor, ainda que reputado indevido, já se encontra depositado nos autos e, por essa razão, deveria ser considerado suficiente para quitar a execução.

Entretanto, não há razões para modificar o entendimento do juízo de origem, pois o STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 677), firmou a tese de que:
“
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em idêntico sentido, é o entendimento
deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO . INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. IMPROVIMENTO DO AGRAVO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do exequente, determinando o prosseguimento da execução com base no Tema 677 do STJ e julgando prejudicado o recurso do escritório Bocater Camargo Costa e Silva Rodrigues Advogados. Na origem, a PREVI apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução, alegando que o juízo estava garantido desde 2016. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial efetuado como garantia do juízo exime o devedor dos encargos de mora até o efetivo pagamento ao credor; (ii) determinar se a aplicação do Tema 677 do STJ, que afirma a continuidade dos encargos moratórios até o pagamento ao credor, pode ser afastada em razão do tempo de bloqueio dos valores e da atualização feita pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos encargos de mora previstos no título executivo, conforme a jurisprudência consolidada no Tema 677 do STJ. 3. O entendimento do STJ é que a responsabilidade pela correção monetária e juros de mora, após o depósito judicial, recai sobre a instituição financeira, mas isso não exime o devedor de eventuais diferenças de encargos devidos até a entrega do dinheiro ao credor (STJ, AgInt no AREsp n. 1 .687.672/SP)
. 4. A argumentação da PREVI de que os valores bloqueados e atualizados em 2016 eram suficientes para a quitação da dívida não afasta a incidência dos encargos de mora, pois o pagamento efetivo ao credor só ocorreu em 2023, após o trânsito em julgado . 5. A decisão do STJ de não modular os efeitos do Tema 677 em sessão de abril de 2024 reforça a necessidade de aplicação imediata de seus termos, o que mantém a exigibilidade dos encargos de mora até o efetivo pagamento ao credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo interno desprovido.
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00292044320088080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 19/12/2024
).

Ante
o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão
agravada.

Por consequência, diante da
apreciação do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o
s

Embargos de Declaração opostos no ID 11923915.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Por consequência, diante da
apreciação do mérito do agravo de instrumento,
JULGAR PREJUDICADO
o
s

Embargos de Declaração opostos no ID 11923915.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.